Tribunal: TJDFT
Processo: 0724273-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. PRESUMIDA. ALIMENTANDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUTOS ORIGINÁRIOS.
1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que, ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
2. Não há disposição legal objetiva que define o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
3. Não demonstrado pelo alimentante que a sua situação financeira esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos em sede de antecipação de tutela, há necessidade de se aguardar a necessária dilação probatória nos autos da ação originária.
4. Recurso conhecido e desprovido.